Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1988, ART. 6o, XIV. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. TEMA No 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO.

1. Ausente o perigo da demora, necessário à antecipação da tutela recursal, quando o surgimento do direito alegado e o ajuizamento da ação estão separados por cerca de 4 anos.

2. “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.” (RE no 631.240/MG – Tema no 350 da Repercussão Geral).

3. O entendimento acima não se limita à concessão de benefícios previdenciários, sendo aplicável a outras vantagens jurídicas que pressuponham um comportamento ativo do interessado.

4. Não demonstrado que a demanda enquadra-se nas exceções estabelecidas no julgamento do Tema no 350 da Repercussão Geral, o precedente pode ser aplicado para a solução da lide.

5. Recurso conhecido e não provido.